Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO EM ARESTO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O Juízo de origem se antecipou ao extinguir o cumprimento de sentença, visto que não ocorrido o trânsito em julgado da decisão colegiada na qual se amparou para a extinção, configurando-se o error in procedendo.
2. Apelação dos autores conhecida e provida. Prejudicada a apelação da ré. Sentença anulada.